Tribunal: CARF
Processo: 14041.000028/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000028/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.476 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
BELMONDO CONTABILIDADE E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Na hipótese de o ato ensejador da exclusão ter sido desconstituído no bojo do
processo administrativo constituído para cobrança do crédito tributário, há de
se reconhecer a nulidade do ato de exclusão do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 46/2012 (fls. 145
do e-processo) lavrado para exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com base no artigo
29, II, da Lei Complementar no 123/2006, pela suposta prática de atos de embaraço à
fiscalização, no decorrer de procedimento de diligência fiscal, consubstanciado no Mandado de
Procedimento Fiscal (“MPF”) n° 01.1.01.002009014788.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000028/2010-55
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000028/2010-55

Além da exclusão do Simples Nacional, foi lavrado contra o contribuinte o auto
de infração DEBCAD no 37.264.8037 para cobrança de multa isolada pelo descumprimento da
legislação previdenciária, com base no artigo 283, II, b, artigo 292, III, e artigo 373 do Decreto
3.048/1999.
Consta anexo aos autos a documentação que instruiu a lavratura do supracitado
auto de infração, bem como a impugnação do contribuinte e o acórdão no 03-49.443, proferido
pelo 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(“DRJ/BSB”), em 09/10/2012, nos autos do processo administrativo no 14041.000013/2010-97.
Com relação ao ADE de exclusão do Simples Nacional, o contribuinte apresentou
a sua impugnação (fls. 151/159 do e-processo), na qual alega em síntese que a fiscalização não
teria demonstrado na representação fiscal os fatos que pudessem em tese caracterizar o embaraço
à fiscalização. Defende que o que houve na verdade foi abuso de poder do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Em sessão de 21/03/2013, a DRJ/BSB, desta vez por meio da sua 4a Turma,
julgou improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 174
do e-processo):
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DA
SISTEMÁTICA DO SIMPLES POR INICIATIVA DA AUTORIDADE FISCAL
Conforme disposto na legislação de regência, a pessoa jurídica poderá ser excluída da
sistemática do SIMPLES, por iniciativa da autoridade administrativa, quando der causa
a embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimada.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 179/181 do e-processo):
Em relação às argumentações da contribuinte, verifica-se que já foram analisadas no
âmbito do processo de multa n° 14041.000013/201070, cujo acórdão (trazido ao autos
às fls. 164 a 173) conclui pela caracterização da conduta irregular da contribuinte e
decide pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido em
seu valor integral.
[...]
Verifica-se dos autos que o Ato Declaratório de Exclusão ora analisado encontras-e
revestido de todas as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, vigentes na data do
lançamento, não tendo sido constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua
nulidade.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000028/2010-55

Quanto ao pedido de juntada a este processo do inteiro teor do Processo n°
14041.000013/20197, não é cabível por se tratar de matéria distinta, já julgada pela 5a.
Turma de Julgamento da DRJ/BSB.
Irresignado, o contribuinte apresenta o presente recurso voluntário no qual reitera
todos os seus argumentos de defesa e questiona o fato de a instância a quo negar a juntada do
processo administrativo no 14041.000013/2010-97 com base na alegação de se tratar de
procedimento distinto, mas manter a exclusão com base na simples afirmação de que os supostos
atos de embaraço teriam sido confirmado nesse mesmo processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/09/2013 (fls. 187 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/10/2013 (fls. 189 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Desde já, é importante destacar que o presente processo somente será objeto de
análise por esta 2a Turma Extraordinária em razão de o processo no 14041.000013/2010-97,
instaurado para cobrança de crédito tributário vinculado a exclusão, encontrar-se arquivado,
segundo informações obtidas no sistema de Comunicação e Protocolo do Ministério da Fazenda
– Comprot (https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html):
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000028/2010-55

Tal constatação afasta a aplicação da regra esculpida no artigo 23-B, I, do
RICARF, o qual excepciona da competência para julgamento das Turmas Extraordinárias os
processos de exclusão de Simples Federal e Simples Nacional vinculados a exigência de crédito
tributário.
Segundo entendimento desta 2a Turma Extraordinária, a referida vinculação
pressupõe um processo para cobrança de crédito tributário ativo.
Dessa forma, superado o óbice e analisados os argumentos apresentados em sede
de recurso voluntário, um deles chama a atenção e merece acolhida.
Ainda em sede de impugnação, o contribuinte defendeu-se do procedimento de
fiscalização responsável pela apuração dos supostos atos de embaraço e consequentemente pela
lavratura do auto de infração e do ADE de exclusão do Simples Nacional, tendo inclusive
solicitado que fosse anexado aos autos o processo administrativo no 14041.000013/2010-97, no
qual se discutiam os mesmos argumentos, como se vê abaixo (fls. 158 do e-processo):

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000028/2010-55

A instância a quo indeferiu o referido pedido sob a justificativa de que ele seria
incabível, posto que tratar-se-ia de processo cuja matéria seria distinta e já julgado por outra
turma, veja-se (fls. 180 do e-processo):
Quanto ao pedido de juntada a este processo do inteiro teor do Processo n°
14041.000013/20197, não é cabível por se tratar de matéria distinta, já julgada pela 5a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB.
Sucede que, curiosamente, o único argumento para a manutenção da exclusão ao
regime foi o de que os atos de embaraço já teriam sido analisados e confirmados nesse mesmo
processo administrativo de no 14041.000013/2010-97, in verbis (fls. 179 do e-processo):
Em relação às argumentações da contribuinte, verifica-se que já foram analisadas no
âmbito do processo de multa n° 14041.000013/201070, cujo acórdão (trazido ao autos
às fls. 164 a 173) conclui pela caracterização da conduta irregular da contribuinte e
decide pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido em
seu valor integral.
Percebe-se, portanto, uma incoerência no acórdão recorrido, o qual julga com base
em fatos apurados em outro processo, o qual, por sua vez, não pode ser anexado aos autos por se
tratar de matéria distinta.
Além do mais, é importante esclarecer que ainda que o mencionado acórdão
tivesse de fato analisado tais fatos, trata-se de decisão proferida pela Delegacia de Julgamento,
suscetível a novas interpretações e modificações pelas instâncias administrativas superiores.
A consulta aos autos revela exatamente isso. O acórdão proferido pela DRJ nos
autos do processo administrativo no 14041.000013/2010-97 foi reformado pelo CARF
especificamente para que fosse desconstituída a alegação de embaraço à fiscalização, a qual deu
causa ao ato de exclusão ora em discussão. Referida decisão foi proferida em sessão de
13/08/2013, quer dizer, depois de já ter sido proferido o acórdão recorrido.
Vejamos então a ementa constante do acórdão no 2803-002.572 no bojo do
processo administrativo no 14041.000013/2010-97:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/01/2010
DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR À RFB TODAS AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DO INTERESSE DA MESMA.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000028/2010-55

A empresa é obrigada a prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. O não atendimento à regular
intimação fiscal configura infração à legislação previdenciária.
AGRAVANTE.OBSTACULARIZAÇÃO À AÇÃO FISCAL, INOCORRÊNCIA.
A apresentação de informações que não correspondem à realidade, per se, não configura
obstacularização à ação do fisco.
Recurso Voluntário Provido em Parte
E nos fundamentos do voto do relator (fls. 06 do acórdão ):
Doutra banda não há como prosperar a agravante aplicada com o fundamento e ter
obstado a ação fiscal.
Da conduta citada, temos que o contribuinte não prestou os esclarecimentos devidos,
sendo a razão da lavratura do auto. Tal conduta sujeita o contribuinte a multa por
descumprimento de obrigação acessória, não podendo ser também razão para a
agravante, sob pena de bis in idem.
A apresentação de informações que não demonstram a realidade faz parte do dia a dia
da fiscalização e nem por isso não há que se falar em obstacularização, não havendo a
possibilidade, em tese, de enquadramento na agravante prevista no inciso II do art. 290
do RPS – agir com dolo, fraude ou má-fé, hipótese não levantada pelo Auditor autuante.
Dessa feita, deve ser afastada a agravante aplicada.
Perceba-se, por esse aspecto, que o motivo utilizado para manutenção da exclusão
pela DRJ/BSB, qual seja, o reconhecimento do embaraço à fiscalização pela DRJ no processo
para cobrança da multa, foi reformado e não mais existe, por ocasião do julgamento do processo
para cobrança da multa pelo CARF. E tendo em vista que o processo transitou em julgado sem
que fosse reformado, não cabe a esta Turma Extraordinária a rediscussão do fato.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14041.000028/2010-55

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital